Tribunal: TJES
Processo: 0006764-04.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006764-04.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PRO MATRE DE VITORIA e outros

APELADO: FRANCIELLY GUERREIRA DE JESUS e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO REALIZADO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. QUEDA DO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados por Francielly Guerreira de Jesus e Andre Cruz de Souza. O juízo de primeiro grau condenou a apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização, em razão da negligência da equipe médica no atendimento à parturiente, resultando na queda do recém-nascido no corredor do hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar a responsabilidade civil da apelante; e (ii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil dos hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo necessário demonstrar culpa da instituição para a configuração do dever de indenizar.

O laudo pericial e as provas testemunhais demonstram a negligência da equipe médica no atendimento à parturiente, que, em estágio avançado de trabalho de parto, foi deslocada de forma inadequada, resultando na expulsão do feto e na queda do recém-nascido no piso do hospital.

O nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano está configurado, uma vez que a equipe hospitalar deixou de adotar medidas adequadas de assistência ao parto, violando diretrizes do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento do Ministério da Saúde.

A ausência de sequelas neurológicas, físicas ou motoras no recém-nascido justifica a minoração do quantum indenizatório, sem afastar a configuração do dano moral sofrido pelos genitores, diante da situação de extrema angústia e sofrimento vivenciada no momento do parto.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira a atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico, evitando enriquecimento sem causa, motivo pelo qual o montante indenizatório deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, utilizando-se a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

A condenação em valor inferior ao postulado na petição inicial não caracteriza sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ, permanecendo a apelante responsável pelo pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil dos hospitais conveniados ao SUS é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo por falhas na prestação do serviço médico-hospitalar independentemente da culpa dos profissionais envolvidos.

A negligência no atendimento à parturiente em trabalho de parto avançado, resultando na expulsão do feto e na queda do recém-nascido, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A inexistência de sequelas no recém-nascido justifica a redução do quantum indenizatório, sem afastar a configuração do dano moral suportado pelos genitores.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual, utilizando-se a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

A fixação de indenização em montante inferior ao pleiteado na inicial não caracteriza sucumbência recíproca, devendo o réu arcar com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 186, 192 e 927; CPC/2015, art. 1.012, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18/11/2019; STJ, REsp n. 1.708.325/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/05/2022; TJES, AC 0004111-40.2011.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 09/08/2021; TJES, APL 0005019-64.2014.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 17/04/2018.

Vitória/ES,

14 de abril de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006764-04.2018.8.08.0024

APELANTE:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

APELADOS:
FRANCIELLY GUERREIRA DE JESUS e ANDRE CRUZ DE SOUZA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra a r. sentença do id. 10904232, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por
FRANCIELLY GUERREIRA DE JESUS
e
ANDRE CRUZ DE SOUZA
em desfavor da apelante.

No bojo do apelo, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Em razão da precedência dessa matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO

Consoante entendimento desta Eg. 1ª Câmara Cíel, [...]. 9.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015.
[...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Desse modo,
não conheço
do pedido.

Vencido esse ponto, passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 10904334), alega a apelante, em síntese, que não houve falha na prestação de serviços do nosocômio, pois inexiste qualquer conduta a ela direcionada, tampouco nexo de causalidade entre a atuação da maternidade e o dano alegado pelos apelados.

Afirma que o juízo de primeiro grau não aplicou corretamente o método bifásico para fixação do valor da indenização por danos morais e arbitrou um valor desproporcional que pode comprometer a prestação de serviços da maternidade por ser instituição sem fins lucrativos.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o julgamento de improcedência da pretensão autoral ou, ainda, caso mantida a condenação, seja arbitrado um valor razoável e proporcional.

Em contrarrazões (id. 10904339), os apelados defendem a manutenção da sentença.

Muito bem.

Consta na exordial, em suma, que a primeira apelada, ora autora na origem, deu entrada na maternidade em trabalho de parto e, durante o deslocamento, teve uma contração forte, o que resultou na expulsão do feto antes da chegada ao local adequado, porém, o médico plantonista permaneceu ministrando sua aula aos acadêmicos de medicina que lá estavam, explicando o que havia ocorrido.

A parturiente, ora recorrida, narra que permaneceu no corredor do hospital com o infante por quase uma hora, momento em que o médico se encaminhou para finalizar os procedimentos pós-parto e, posteriormente, o recém-nascido foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva para investigação de uma fissura na cabeça, tendo a apelada se deslocado de Vila Velha ao Município de Serra por treze dias para ter informações sobre o filho, diagnosticado com infecção e sangue nas fezes.

Dada essa narrativa, entendem os apelados que a equipe médica foi negligente na demora ao encaminhamento da primeira apelada à sala de parto, causando riscos à integridade do recém-nascido, requerendo indenização por danos morais correspondente a cem salários mínimos.

Ante esse quadro fático, o juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, desde logo, respeitosamente, entendo que a sentença merece ser reformada.

A apelante não controverte os fatos narrados na inicial, mas apenas busca se eximir de sua responsabilidade por suposta ausência de conduta, atribuindo o fato à equipe médica.

Entretanto, é cediço que a apelante é conveniada ao Sistema Único de Saúde e sua atuação na área da saúde constitui serviço público social, indivisível, universal (uti universi) e custeado pela Administração Pública, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, §6º da Constituição Federal, que ocorre independentemente da culpabilidade da instituição.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, [... ]
a responsabilidade dos hospitais privados conveniados por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva e independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento
. [...] (...) (AgInt no REsp 1819527/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019)

No mesmo rumo:

[...] 1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que
o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3.
A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade
. 4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desse modo, deve ser afastado o argumento de que inexistiu falha na prestação de serviços pela ausência de conduta atribuída à apelante, uma vez que responde objetivamente pelos atos praticados pela equipe médica a ela vinculada.

Em se tratando de alegado erro médico, é imprescindível a demonstração da reprovabilidade da conduta do profissional médico a justificar a pretensão indenizatória.

No prontuário acostado aos autos (fl. 20) consta a narrativa do médico plantonista, confirmando a ocorrência do parto no trajeto para a sala específica, nos seguintes termos:

PARTO NORMAL SEM EPSIO COM REVISÃO DE COLO

PAC ECCAMINADO HÁ 2 MIN ANTES DO PARTO. FOI SOLICITADO À TECNICA DE ENFERMAGEM PARA LEVAR A PACIENTE PARA A MESA DE PARTO, NESTE TRAJETO PACIENTE TEVE 1 CONTRAÇÃO FORTE E RN SAIU MUITO RÁPIDO, NÃO DANDO TEMPO DE CHEGAR NA MESA DE PARTO, O RN VEIO A CAIR NO PISO COM RUTURA DE CORDÃO. LOGO EM SEGUIDA AVALIADA PELA PEDIATRA. EN NASCEU CHORANDO E TEVE CUIDADOS DE NEONATOGISTA COM ESTADO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES.

A partir da informação descrita pelo próprio profissional plantonista, possível concluir pela conduta omissiva da equipe ao não prestar o atendimento adequado à parturiente, em estágio avançado do trabalho de parto, no direcionamento à sala apropriada para dar à luz, que culminou com o nascimento desumanizado no corredor do nosocômio e com a queda do neonato no piso do local, indo de encontro às diretrizes do Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do Ministério da Saúde (Portaria nº 569/2000).

O nexo de causalidade, de igual modo, está evidenciado pela inegável falta de zelo na locomoção que resultou, não só no acidente com o recém-nascido, mas no encaminhamento deste a outro hospital para acompanhamento clínico por equipe especializada em neurologia, informação esta apontada no depoimento testemunhal da funcionária da apelante Juliana Oliveira de Assis (fl. 241).

Ademais, para dirimir eventual controvérsia técnica, foi realizada perícia (fls. 186/207), que esclareceu ainda mais a relação de causalidade entre o alegado evento danoso causado e a conduta médica. Sobre o atendimento à parturiente e a disponibilização de recursos humanos, físicos, materiais e técnicos para viabilizar o parto, o
expert
assim pontuou:

[...] Por todo o descrito e observado na Diligência Pericial, baseados na história clínica e nos critérios técnicos (médicos), podemos concluir que houve negligência nos serviços médicos hospitalares prestados à Autora quando da sua mobilização da sala de pré parto para a mesa de parto deambulando.

A Autora encontrava-se na sala de pré parto desde a 01:00 hora do dia 14.07.2016 (fls. 16), quando foi internada, em trabalho de parto em estágio avançado.

Somente às 04:00 horas do mesmo dia, teria sido novamente examinada, embora de forma incorreta, não tenha sido feita qualquer anotação no prontuário médico (fls. 18) registrando em que situação se encontrava a evolução do trabalho de parto da Autora.

Foi prescrito, neste horário, medicamento para indução do parto (fls. 19) e recomendada a transferência da Autora para a mesa de parto.

Neste momento, embora em período expulsivo final do trabalho de parto, a
Autora foi conduzida de forma inadequada, deambulando, para a mesa de parto, a criança caiu no piso do corredor, estando a Autora em pé, condição que provocou traumatismo na parte posterior da cabeça e do tronco da criança
. [...]

No mesmo dia, 14.07.2016, após as 20:00 horas, a criança recém-nascida foi transferida para a UTIN do Hospital Dório Silva, no município de Serra — ES, para avaliação e investigação detaihada, por médico Neurologista. Não foi observada qualquer alteração de natureza neurológica ou outra relacionada à queda com TCE — Traumatismo crânio encefálico — que sofreu no momento do trabalho de parto. Necessitou permanecer internada durante período mais prolongado (cerca de 13 dias) devido a quadro infeccioso abdominal. Recebeu alta hospitalar em boas condições de saúde (fls. 33).

O perito pontuou, ainda, a necessidade de movimentação da primeira apelada por meio de maca ou cadeira de rodas, que, embora existentes nas dependências da apelante, não foram utilizadas (fl. 196).

Diante disso, restou comprovada a conduta negligente da equipe médica do hospital, ora apelante, o que leva à responsabilidade da recorrente. Essa, inclusive, tem sido a compreensão deste Eg. Tribunal:

[...] 3. Laudo médico pericial conclusivo indicando a ocorrência de negligência médica tanto no procedimento quanto na assistência posterior prestada quando o menor apresentava sangramento. 4. Requisitos da responsabilidade civil subjetiva previstos no art. 186 do CC caracterizados. 5. Dano moral configurado ante a violação anormal a direitos da personalidade, seja decorrente do dano físico, seja em relação à dor e angústia vivenciada pelo paciente. [...] (TJES; AC 0004111-40.2011.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 09/08/2021; DJES 26/08/2021).

[...] 3. Comprovado o dano, o nexo causal entre ele e a conduta do Estado, assim como a negligência da equipe médica que atendeu o recém-nascido, deve haver a reparação dos danos morais sofridos. 4. Recurso provido. (TJES; APL 0005019-64.2014.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 17/04/2018; DJES 25/05/2018).

Fixada a questão acima, passo ao enfrentamento do dano moral.

Sabe-se que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a vítima pelo abalo ao seu direito da personalidade, diante da angústia e do sofrimento, sem, porém, importar em enriquecimento ilícito. Assim,
acerca do quantum indenizatório, entendo que assiste parcial razão à apelante.

É cediço que o valor destinado à reparação extrapatrimonial deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

No caso, o interesse jurídico envolvido é a integridade física e psíquica dos genitores, ora recorridos, diante da negligência da equipe médica da apelante durante o trabalho de parto, que culminou com risco à saúde de sua filha recém-nascida.

Imperioso reconhecer, portanto, a angústia e a aflição vividas pelos apelados, as quais claramente fogem da normalidade ou de situações cotidianas, notadamente por se tratar de um momento de suma importância à família: o nascimento de uma filha.

Por outro lado, a despeito de toda a narrativa sobre a qual se pautou a obrigação de indenizar, nota-se que a apelada e a infante não sofreram quaisquer sequelas decorrentes do evento danoso. Nesse sentido, o apontamento do perito:

15) A criança hoje, apresenta alguma sequela neurológica, física, funcional e ou motora que possa estar diretamente relacionada com suposto ato(s) de omissão por parte da entidade? Caso afirmativo, gentileza anexar documentação comprobatória.

R — A criança não apresenta sequelas neurológicas, físicas, funcionais ou motoras. (fl. 202)

[...] A criança, de nome Sara, compareceu à diligência pericial em companhia dos pais, em bom estado de desenvolvimento físico e psicológico. Apresentou-se ativa, deambulando normalmente; fala normalmente, não há sinais de qualquer sequela física, neurológica ou emocional na criança.

[...] Atualmente, tanto a criança quanto os pais apresentam-se em boas condições de saúde, sem evidências de alterações ou sequelas de natureza psicológica/emocional ou psiquiátrica.

Logo, apesar de reconhecer o ato ilícito, vislumbro que a gravidade do fato não perfaz o valor arbitrado pela Origem a título de danos morais.

Assim, considerando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor, minoro o valor arbitrado pela Origem a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada autor.

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo para minorar o valor indenizatório pelos danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) , sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor e, de ofício, conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora pela SELIC fluem a partir do evento danoso, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ademais, nos termos do enunciado sumular n. 326 do Col. STJ, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Assim, de ofício, em atenção à matéria ser de ordem pública (AgInt no AREsp 1684350/SP), redistribuo a condenação relativa aos ônus sucumbenciais, atribuindo-os apenas à apelante, ora ré, com o pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual arbitrado pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões